Tribunal: STF
Processo: HC 240113
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Interceptação telefônica. Imprescindibilidade demonstrada de forma inequívoca. 3. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. 4. Agravo improvido.